Tribunal: TJBA
Processo: 0531586-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531586-92.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Mari de Souza Dultra

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ ARAUJO DOS SANTOS FILHO, CAIO JOSE SENA LEAL COELHO, SONIA MARIA CAMPOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PRELIMINAR DENÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA. NATUREZA TERMINATIVA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BASE REMUNERATÓRIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS NA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DA EXECUÇÃO.

I.
CASO EM EXAME

Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por servidora pública estadual, com fundamento em decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à revisão da aposentadoria de invalidez simples para aposentadoria por invalidez especial, com pagamento das diferenças remuneratórias desde a concessão do benefício.
Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de precatório no valor de R$ 964.456,37, com atualização monetária e juros conforme parâmetros legais.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia, alegando excesso de execução e erro na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os cálculos homologados respeitaram os limites do título judicial exequendo, especialmente quanto à base remuneratória utilizada; (ii) saber se houve violação à coisa julgada na fixação dos critérios de atualização monetária e juros.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa cálculos e determina expedição de precatório possui natureza terminativa, razão pela qual é cabível Apelação, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.202.015/DF, rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 16/9/2025 –

A planilha de cálculos apresentada pela exequente utilizou como base remuneratória o valor de R$ 2.609,07, sem que houvesse juntada de documento comprobatório da última remuneração percebida antes da inativação.
O contracheque juntado pelo ente público recorrente demonstrou que a última remuneração da servidora antes da aposentadoria era de R$ 1.835,33, o que evidencia a existência de erro material e excesso de execução, sanável de ofício, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2578555/PB, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 20/2/2025

A ausência de impugnação pelo ente público não impede o reconhecimento da nulidade da decisão homologatória, quando constatada a desconformidade entre os cálculos e o título judicial.
A sentença exequenda determinou que os proventos fossem integrais, nos termos do art. 125 da Lei Estadual nº 6.677/94, com base na última remuneração do cargo efetivo, o que exige demonstração documental idônea da base de cálculo.

A ausência de comprovação documental impede a validação dos valores apresentados e compromete a liquidação, impondo a nulidade da decisão homologatória e o retorno dos autos à origem para nova apuração.
Por outro lado, a alegação de erro nos critérios de atualização e juros não merece acolhida, vez que a sentença transitada em julgado fixou expressamente os parâmetros de correção monetária e juros com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, não podendo ser alterados na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada (AgInt no REsp 1830905/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/3/2020).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença de homologação de cálculos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apresentação de nova planilha de liquidação com base na última remuneração efetivamente percebida antes da aposentadoria, comprovada mediante contracheque ou documento oficial.
Tese de julgamento: “A homologação de cálculos em cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os parâmetros fixados no título judicial, sendo nula a decisão homologatória que adota base remuneratória sem respaldo documental; o excesso de execução, mesmo não impugnado, pode ser reconhecido de ofício pelo julgador, em respeito à legalidade e à vedação ao enriquecimento sem causa. Os critérios de atualização monetária e juros estabelecidos no título transitado em julgado não podem ser modificados na fase de execução.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 240, 535, § 3º, I
Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F
Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 125

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.202.015/DF, rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 16/9/2025
STJ, AgInt no AREsp 2578555/PB, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 20/2/2025
STJ, AgInt no REsp 1830905/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 11/3/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0531586-92.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada Mari de Souza Dultra.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em AFASTAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto condutor.

Salvador, .